Tribunal: CARF
Processo: 10805.913460/2021-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ISSA HALAH
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-07-08

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10805.913460/2021-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.796 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de maio de 2024
Recorrente
FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2016 a 30/06/2016
NULIDADE.
PEDIDO
DE
DILIGÊNCIA.
INDEFERIMENTO.
INOCORRÊNCIA
Não há nulidade no indeferimento do pedido de realização de diligência
quando o contribuinte, incumbido do ônus probatório acerca de seu direito
creditório, deixa de promover a evolução no diálogo das provas devidamente
provocada pelo Despacho Decisório e pelo Acórdão Recorrido.
NULIDADE.
PEDIDO
DE
PERÍCIA.
PRESCINDIBILIDADE.
INDEFERIMENTO. INOCORRÊNCIA.
Não há nulidade no indeferimento do pedido de realização de perícia, quando o
contribuinte deixa de juntar aos autos, sem justificativa, prova documental
minimamente concatenada cujo ônus a legislação lhe incumbe e que seria
suficiente à comprovação do direito alegado.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Período de apuração: 01/04/2016 a 30/06/2016
DIREITO CREDITÓRIO. SALDO NEGATIVO. IRRF. APLICAÇÕES
FINANCEIRAS.
OFERECIMENTO
À
TRIBUTAÇÃO
NÃO
COMPROVADO.
Incumbe ao contribuinte a prova do oferecimento à tributação, ainda que em
períodos de apuração anteriores, dos rendimentos correspondentes a aplicações
financeiras que ensejaram retenções na fonte sob o código de arrecadação
3426.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Abuquerque - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10805.913460/2021-21
Fl. 287
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.796 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.913460/2021-21

(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Eduardo Genero Serra,
Lucas Issa Halah, Gustavo de Oliveira Machado (suplente convocado(a)), Neudson Cavalcante
Albuquerque (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o
conselheiro(a) Alexandre Evaristo Pinto, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Gustavo de
Oliveira Machado.
Relatório
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório, referente ao direito creditório demonstrado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito no 23206.99884.150518.1.3.02-5621.
O tipo do crédito utilizado é Saldo Negativo de IRPJ do 2o trimestre de 2016.
Os valores das parcelas de composição do crédito informados no PER/DCOMP e
os valores confirmados pelo Fisco foram discriminados no despacho decisório.
Avaliando o Detalhamento da Análise de Crédito, foi verificado que todas as
retenções cujas correspondentes receitas foram consideradas não oferecidas à tributação são
receitas financeiras, objeto da retenção sob o código de arrecadação 3426.
Conforme Parecer anexo ao Despacho Decisório, considerados os períodos de
2007 a 2016, as receitas financeiras declaradas em ECF são inferiores àquelas declaradas nas
DIRFs das fontes pagadoras.
Cientificado, o Contribuinte ofertou Manifestação de Inconformidade alegando
que:
 A diferença apurada pelo Auditor-Fiscal decorre do fato de que as receitas
financeiras são reconhecidas contabilmente pelo regime de competência
independentemente do resgate da aplicação, enquanto a retenção do
Imposto de Renda sob o código 3426 ocorre apenas nos meses de maio e
novembro (tratando-se de fundo de investimento sujeito ao “come-
quotas”), ou no resgate da aplicação tratando-se de títulos de renda fixa;
 entretanto, o balanço contábil, a Demonstração do Resultado do Exercício
– DRE , a Composição do Saldo Negativo do IRPJ do segundo trimestre
de 2016 e o Controle dos Rendimentos de Aplicações Financeiras, ora
apresentados, evidenciam que as receitas foram oferecidas à tributação;
 “além disso, há lançamentos contábeis que precisam ser considerados, tais
como valores que foram registrados a débito das Contas de Receitas
Fl. 288
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.796 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.913460/2021-21

Financeiras, em razão de uma obrigação contratual da Recorrente
(lembrando que a natureza da conta é credora)”;
 “se neutralizarmos apenas este lançamento, as Receitas Financeiras da
Recorrente ultrapassariam os valores indicados pelas fontes pagadoras”;
 Subsidiariamente, pleiteou a realização de diligência, apresentando
quesitos para realização de perícia e nomeando assistente técnico.
O Acórdão Recorrido negou os pedidos de realização de diligência e de perícia,
alegando que se tratava de prova cujo ônus era do contribuinte, e asseverando que não bastaria
ao contribuinte acostar aos autos quadros e documentos, mas articular esses elementos
probatórios para com isso comprovar suas alegações.
O Acórdão também não reconheceu qualquer direito creditório adicional,
analisando o mérito das razões de defesa acerca do direito creditório e asseverando que não
fariam prova contra a causa de não reconhecimento do direito creditório.
Quanto à análise dos registros contábeis, competia à contribuinte trazer todas as
informações pertinentes, lastreadas em documentos, com a devida articulação
entre eles, para que se procedesse à referida análise.”
Cientificado o contribuinte interpôs Recurso Voluntário alegando, em síntese,
nulidade por cerceamento do direito de defesa e violação ao princípio da verdade material, em
virtude da denegação dos pedido de perícia e de realização de diligência considerando que, a seu
ver, a documentação apresentada seria suficiente a fazer prova do oferecimento das receitas à
tributação.
É a síntese do necessário.
Voto
Conselheiro Lucas Issa Halah, Relator.
1
- Admissibilidade

Inicialmente, reconheço a competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, Regimento Interno do CARF, e verifico que o recurso é tempestivo.
No mais, o recurso preenche os demais requisitos de admissibilidade, portanto
dele conheço.

2
– Direito
Fl. 289
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.796 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.913460/2021-21

O direito envolvido cinge-se a uma preliminar de nulidade e, no mérito, à
verificação da premissa de que a documentação acostada pelo contribuinte seria suficiente à
comprovação do direito creditório.
Entendo, contudo, não assistir razão ao Contribuinte, conforme passarei a analisar.
2.1
PRELIMINAR DE NULIDADE
O Recorrente alega nulidade por cerceamento do direito de defesa, nos termos do
artigo 59, II do Decreto no 70.235/72, asseverando que a negativa de realização de perícia e
diligência tolheram seu direito à ampla defesa. Verbis:
“Art. 59. São nulos:
(...)
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.”
A análise acerca da ocorrência da hipótese normativa contida nos dispositivos
acima transcritos depende da apreciação quanto à distribuição do ônus probatório.
O art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN estabelece que a lei pode, nas
condições e garantias que especifica, autorizar a compensação de créditos tributários com
créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
Em consonância com o art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN, o art. 74 da
Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e respectivas alterações, dispõe que a compensação deve
ser efetuada mediante a entrega, pelo sujeito passivo, de declaração em que constem informações
relativas aos créditos utilizados e aos débitos compensados. O mencionado dispositivo
estabelece, ainda, que a compensação declarada à Receita Federal do Brasil extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
Faz-se necessário, portanto, que o crédito fiscal do sujeito passivo seja líquido e
certo para que possa ser compensado (art. 170 CTN c/c art. 74, §1o da Lei 9.430/96).
Por outro lado, a verdade material, como corolário do princípio da legalidade dos
atos administrativos, impõe que prevaleça a verdade acerca dos fatos alegados no processo. O
que nos leva a analisar o ônus probatório.
Nos termos do art. 373 da Lei 13.105, de 2015 - CPC/2015, o ônus da prova
incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. O que significa dizer, regra geral, que
cabe a quem pleiteia, provar os fatos alegados, garantindo-se à outra parte infirmar tal pretensão
com outros elementos probatórios.
Nessa esteira, cabe ao contribuinte provar a liquidez e certeza do direito creditório
postulado, exceto nos casos de erro evidente, de fácil constatação. Uma vez colacionados aos
autos elementos probatórios suficientes e hábeis, eventual equívoco, que deve ser analisado caso
Fl. 290
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-006.796 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.913460/2021-21

a caso, não pode figurar como óbice ao direito creditório. Por outro lado, a não apresentação de
elementos probatórios prejudica a liquidez e certeza do crédito vindicado.
Tratando-se de retenções efetuadas sob o código 3426, há um descasamento
natural entre o oferecimento periódico das receitas à tributação pelo regime de competência
independentemente do resgate das aplicações, e as retenções, sofridas pelo contribuinte ao longo
dos anos no último dia útil dos meses de maio e novembro pela sistemática alcunhada de “come-
quotas” (tratando-se de fundos de investimento de renda fixa), ou no resgate da aplicação (como
ocorre para os títulos de renda fixa).
Neste caso, compete ao contribuinte comprovar por meio de sua escrituração
contábil amparada pela documentação de suporte, o oferecimento das receitas à tributação ao
longo dos anos-calendário anteriores, já que o descasamento acarreta a antecipação do
oferecimento dos rendimentos à tributação. Esta prova deve ser feita acostando-se aos autos o
Livro Razão Analítico discriminando o oferecimento das correspondentes receitas à tributação,
de maneira conciliada com o Livro Diário e dos informes bancários que demonstrem a origem
dos rendimentos oferecidos à tributação, já que a escrituração regular faz prova a favor do sujeito
passivo, desde que acompanhada da documentação de suporte, conforme preconiza o Decreto-
Lei no 1.598, de 1977, em seu art. 9o, § 1o.
É verdade que se tratando de escrituração digital, transmitida pelo SPED, as
informações em questão são disponíveis à autoridade fiscal independentemente de intimação do
contribuinte, mas a prova do oferecimento à tributação não se faz somente a partir da análise da
escrituração, é preciso que a defesa (pois é ônus seu) estabeleça um vínculo mínimo entre o
direito creditório não reconhecido, os lançamentos contábeis especificamente relacionados aos
rendimentos em questão, e a documentação que comprove sua origem e relação com as retenções
efetuadas.
Sendo ônus de quem pleiteia, nos termos da leitura combinada do art. 170 do
CTN, art. 74, §1o da Lei 9.430/96, e art. 373 do CPC/2015, e havendo o Decreto no 70.235/72
estabelecido a obrigação de apresentação de toda a prova quando da interposição de Impugnação
ou Manifestação de Inconformidade (art. 16), a realização de diligência é faculdade da
autoridade julgadora (arts. 18 e 19 do Decreto no 70.235/72) e depende de ter o contribuinte
promovido evolução probatória suficiente para dialogar com as razões do indeferimento de seu
direito creditório, embora em patamar aquém do provimento integral de seu pleito.
Já a realização de perícias decorre não da mera conveniência do contribuinte, mas
da demonstração de que eventual prova necessária ao deslinde do feito escape à expertise da
autoridade julgadora, ou à expertise esperada de quem se defende de matéria técnica tributária e
contábil. No caso, a análise da escrituração contábil e de sua respectiva (não apresentada)
documentação de suporte, encontra-se integralmente dentro do escopo da expertise das
autoridades fiscais e julgadoras administrativas, e daquela expertise esperada de quem se defende
perante a administração e deve manter sua escrituração e apuração tributária em conformidade
com as respectivas normas.
Neste caso, mesmo considerando a faculdade de determinação de ofício de
diligências ou perícias contida nos artigos 18 e 29 do Decreto no 70.235/72, a realização de
perícia no caso em questão mostra-se inviável como decorrência da ausência de qualquer
substrato probatório sobre o qual pudesse ela se debruçar, afinal, "a excelência da técnica, a
Fl. 291
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-006.796 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.913460/2021-21

virtuosidade da inspiração, a qualidade das ferramentas e todo o tempo disponível de nada
valem para o artífice quando não há matéria apta a ser moldada” (ALBUQUERQUE, Neudson
Cavalcante. Swap e Hedge: Desafios probatórios para fins de redução de perdas. In: ______
BOSSA, Gisele Barra (Coord.). Eficiência probatória e a atual jurisprudência do CARF. São
Paulo: Almedina, 2020, p. 299).
Portanto, considerando (i) não ser obrigação da autoridade julgadora determinar a
realização de diligências e perícias, e (ii) não haver nos autos substrato mínimo apresentado pelo
interessado, a quem tal ônus competia, no sentido de dialogar com os óbices impostos pelo
Despacho Decisório e pelo Acórdão Recorrido ao reconhecimento de seu direito creditório, o
indeferimento da realização de diligência e perícia não causa qualquer nulidade, como também
está em conformidade com o entendimento majoritariamente adotado por este E. CARF de
privilegiar o formalismo moderado e a verdade material, socorrendo a quem busca arcar
minimamente com seu ônus dialético-probatório.
Afasto, assim, a preliminar de nulidade suscitada.
2.2
MÉRITO

No mérito, tomando como defesa a singela assertiva recursal de que a prova dos
autos seria suficiente ao reconhecimento do direito creditório, entendo que a prova acostada aos
autos é insuficiente para demonstrar o oferecimento à tributação das receitas correlatas às
retenções informadas, conforme bem expôs o Acórdão Recorrido em razões que não foram
atacadas pelo Recurso Voluntário, que por isso adoto e transcrevo valendo-me da permissão
contida art. 114 do RICARF.
“O documento numerado como 2 (fls. 58 a 85), refere-se a cópias dos
comprovantes de retenção emitidos pelas fontes pagadoras.
Ocorre que, relativamente aos valores retidos, pelo que pode ser observado na
“Análise de Crédito” (quadro acima), a questão refere-se apenas ao
oferecimento das receitas correspondentes à tributação, não havendo
divergência entre o valor informado na Dcomp com o constante nas DIRFs das
fontes pagadoras.
O “Doc. 3” (fls. 87 a 98) identificado na Manifestação de Inconformidade como
“Balanço Contábil” tem o título “Income Statement-Consolidated”. Os
numerados como 5 (fls. 107 a 183) e 6 (fl. 185) estão identificados com
“Composição do Saldo Negativo do IRPJ do segundo trimestre de 2016 e
“Controle dos Rendimentos de Aplicações Financeiras”, respectivamente.
Todos são quadros/planilhas elaborados pela própria contribuinte.
Os documentos juntados às fls. 100 a 105 (doc. 4) referem-se à DRE do ano-
calendário 2016 (os de fls. 100 a 104 gerados pelo Sped e o de fl. 105 constitui-
se em uma planilha de consolidação).
Por primeiro, necessário explicitar que quadros ou planilhas elaboradas de
forma unilateral pela interessada não se prestam a comprovar os fatos alegados,
sem respaldo em documentos contábeis e fiscais.
Fl. 292
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-006.796 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.913460/2021-21

Especificamente quanto à DRE gerada pelo Sped, pelo que consta na
consolidação (fl. 105), as receitas de juros relativos a aplicações de Renda Fixa
(conforme o código de retenção 3426, utilizado pelas fontes pagadoras em suas
DIRFs e constantes também nos Informes de Rendimentos anexos à
Manifestação de Conformidade) do segundo trimestre de 2016 foram de R$
16.975.205,70. O total do ano foi de R$ 99.719.264,47, pelo que não há reparo
a ser feito no Parecer EQAUD IRPJCSLL 8RF no 668/2021.
(...)

Assim, no mérito, também não assiste razão ao Recorrente.
3
Dispositivo
Pelo exposto, conheço do Recurso Voluntário, afasto a preliminar de nulidade e,
no mérito, nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah

Fl. 293
DF CARF MF
Original